Tribunal: TJPA
Processo: 0007973-65.2013.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007973-65.2013.8.14.0040

RECORRENTE: ANDRE LUIZ MOURA LIRA, JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
PROCEDENTE
. PRONÚNCIA INCABÍVEL.

NA HIPÓTESE, OS RECORRENTES FORAM PRONUNCIADOS COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS SOMENTE NA FASE INQUISITORIAL, NÃO RESTANDO QUALQUER PROVA, OU MESMO INDÍCIO DE AUTORIA, COMPROVADO NA FASE JUDICIAL.

AUSENTE QUALQUER PROVA JUDICIALIZADA QUE COMPROVE A VERSÃO MINISTERIAL APRESENTADA NA DENÚNCIA SE TORNA IMPERATIVO QUE SE APLIQUE AO CASO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA 6ª TURMA DO STJ, FIRMADO COM ORIENTAÇÃO DO STF, NO SENTIDO DE QUE NÃO SE PODE ADMITIR A PRONÚNCIA DO RÉU, DADA SUA CARGA DECISÓRIA, SEM QUE QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO TENHA SIDO PRODUZIDO EM JUÍZO.

IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, impronunciando os recorrentes, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos em favor de
ANDRÉ LUIZ MOURA LIRA e JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Criminal da Comarca de Parauapebas que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima
Marcos Paulo Cardoso Granado
.

De acordo com os autos, denúncia em ID 6454310, em 18 de agosto de 2013, a vítima foi morta com 06 tiros de arma de fogo logo após uma discussão com os recorrentes; que todos estavam em uma festa dançante no estabelecimento conhecido como “Boliche Pebas”, naquela cidade, e a vítima teria esbarrado nos recorrentes, derramando nestes sua bebida, razão pela qual estes se aborreceram e depois de alguns minutos saíram da festa, abordando a vítima no estacionamento e contra ela disparando 06 tiros de arma de fogo, indo esta a óbito no local.

Conforme a denúncia os ora recorrentes na delegacia negaram a autoria do crime, se apontando mutuamente como autores dos disparos.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação dos ora recorrentes pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 6454424, recebida a denúncia em 23/09/2013;

Em ID 6454427, fl. 01, Defesa Preliminar de José Rodrigues da Silva Júnior e às fls. 02/06, de André Luiz Moura Lira;

Em ID 6454434, Termo de Audiência, mídia em ID 6454435 a 6454454;

Em ID 6454461, proferida a Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 6454465, requereu a defesa de André Luiz Moura Lira reforma da decisão de pronúncia para que se promova sua impronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 6454468, requereu a defesa de José Rodrigues da Silva Júnior reforma da decisão de pronúncia para que se promova a absolvição sumária do recorrente e sua impronúncia.

Em contrarrazões, 6454466/67, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer, manifestou-se, ID 8215611, pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recursos em Sentido Estrito, interpostos em favor de
ANDRÉ LUIZ MOURA LIRA e JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Criminal da Comarca de Parauapebas que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima
Marcos Paulo Cardoso Granado
.

Os recursos devem ser conhecidos em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise dos respectivos méritos.

Em sendo idênticas as razões recursais, apesar de apresentadas por advogados diversos, as analisarei conjuntamente.

Almejam os recorrentes a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária, alegando ausência de provas, pois, afirmam, as testemunhas ouvidas afirmam desconhecer a autoria do crime, bem como os recorrentes negam qualquer participação neste, não havendo nos autos qualquer prova ou indício capaz de sustentar a sentença de pronúncia.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o réu para que este seja submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Vejamos excerto da decisão de pronúncia e a razões de convencimento do magistrado singular,
verbis
:

No caso sob testilha, a primeira fase da apuraço do crime contra a vida demonstrou que no há controvérsia quanto à existência do fato nas alegaçes das partes.

Desse modo, incontroverso o fato de que a vítima tenha sido atingida e sofrido 09 (nove) feridas perfuro-contusas, com orlas de contuso e enxugo, bordas invertidas, localizadas nas regies: 01 – occipital à direita, 01 – torácica posterior direita, 01 – epigástrica à direita, 01 – lombar direita, 01 – sacra (coluna), 02 – glúteo esquerdo e 02 – terço superior da face posterior da coxa esquerda; sugestivas de entradas de projeteis de arma de fogo. 05 feridas perfuro-contusas, de bordas evertidas localizadas nas regies: 01 – frontal à direita, 01 epigástrica, 01 hipogástrica à esquerda, 02 – terço superior da face anterior da coxa esquerda; sugestivas de saída de projeteis de arma de fogo.

No que se refere à sinalizaço da autoria, os elementos coligidos tanto na fase policial como na fase judicial permitem inferir a presença de indícios suficientes de autoria na pessoa dos réus, remetendo-se a definiço dos exatos contornos da autoria e da conduta em tese praticada pelo réu à apreciaço do Juízo Natural, o E. Tribunal do Júri.

No há, de outro modo, dados a sustentar outro decreto judicial que no a pronúncia.

(...)

A análise do conjunto probatório até o momento colhido recomenda, nesta fase do processo, um enquadramento penal correspondente ao eleito na fase de apresentaço dos Memoriais Finais pelo Ministério Público, no vislumbrando este Juízo elementos suficientes que recomendassem outra tipificaço a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.”

Ressalto, como bem leciona o doutrinador Fernando Capez, supra mencionado, que o juiz, para levar o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença, deve estar convencido não só da materialidade delitiva, mas também de indícios suficientes de autoria, o que não se denota nos autos, pois nenhuma prova de autoria, ou mesmo indício de autoria, foi colacionado aos autos na fase judicial, havendo tão somente um depoimento prestado pela esposa de um dos réus na fase inquisitorial e que não se comprovou na fase judicial.

Todas as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em afirmar que não houve qualquer desentendimento entre os réus e a vítima, que não presenciaram nenhuma desavença entre eles e que estes sequer se conheciam.

Os réus, ora recorrentes, negaram veementemente qualquer participação no crime, esclarecendo os motivos pelos quais se retiraram do estabelecimento comercial onde o crime ocorreu e efetivamente não há qualquer prova ou testemunha que os aponte como autores do crime.

De acordo com o IPL, em ID 6454418, ao serem ouvidos pela autoridade policial os ora recorrentes negaram a autoria delitiva, bem como negaram qualquer desentendimento anterior com a vítima, que sequer conheciam, o que vai ao encontro dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Em ID 6454417, consta o depoimento prestado por José Rodrigues na delegacia onde afirma que não presenciou qualquer desavença entre André Luiz e a vítima, bem como que ao perceber que o amigo, André Luiz, havia saído, mas que a chave de seu veículo ficara sobre a mesa, resolveu ir atras dele e o alcançou na rua, oportunidade em que o levou para casa, sem, contudo, observar qualquer arma em seu poder.

Não há efetivamente nada nos autos a indicar uma possível participação dos recorrentes no crime. Não há testemunhas, não há um motivo, haja vista que ninguém confirma a ocorrência da suposta discussão entre estes e a vítima que sequer se conheciam, não há uma arma, nem mesmo a informação de qualquer dos recorrentes tivesse uma, não houve perícia técnica para comprovar a presença de pólvora nas mãos ou roupas de qualquer um dos recorrentes, o que efetivamente teria restado comprovado caso fossem submetido a exame específico (pólvora combusta) ante o grande número de disparos efetuado, sendo forçoso se dar provimento ao pedido defensivo e se promover a impronúncia dos réus, ora recorrentes.

Acerca da impossibilidade de pronúncia do réu quando o único elemento apto a corroborar a tese acusatória é depoimento colhido na fase de inquérito, e que não foi confirmado em Juízo, é a remansosa jurisprudência, pois elementos informativos não se confundem com provas, que devem ser produzidas com observância do contraditório, em Juízo, o que a torna apta, uma vez que é condição de sua existência e validade, não podendo ser utilizadas como razão de convencimento do Juízo, a fundamentar a pronúncia, somente aquelas produzidas na fase investigativa, tendo em vista que estas são somente
elementos de informação e não podem, isoladamente, subsidiar um juízo positivo de admissibilidade em caso de Tribunal do Júri
, como consignado nos autos do Recurso Especial nº 1932774-AM (2020/0248929-4), de relatoria do Sr. Ministro Rogério Schietti Cruz, e cuja ementa colaciono a seguir,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, D, e § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do CPP ? o qual reforça o princípio acusatório no processo penal ?, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso. 2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele. 4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. 5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia ? pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo ? e impronunciar o acusado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente. (STJ - REsp: 1932774 AM 2020/0248929-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

Assim, apesar do conhecimento de que a análise aprofundada das provas deve ser feita somente pelo Tribunal do Júri, não se pode admitir, como bem ressaltou o Ministro Schietti em seu voto, que a pronúncia seja fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, principalmente quando isolados nos autos e, de certa forma, em contradição com o que foi produzido na fase judicial, sendo oportuno ressaltar que o art. 414 do CPP possibilita a formulação de nova denúncia em desfavor do impronunciado se surgir prova nova.

Ex positis,
e apesar da manifestação ministerial, conheço do recurso interposto e lhe dou provimento, anulando a decisão de pronúncia e impronunciando os recorrentes
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2022